Tribunal: CARF
Processo: 10280.720551/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NOVOS ARGUMENTOS DE DEFESA ACERCA DE MATÉRIA IMPUGNADA DEDUZIDOS APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA. A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário), Matéria não impugnada significa, em outros termos, exigência/infração não contestada: e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os fundamentos de defesa, mas sim a defesa contra determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal. Precedente da 1a Turma da CSRF (Acórdão no 9101-00.514).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, e não há que se falar em desídia pelo transcurso do tempo quando o direito não poderia ter sido exercitado. Súmula CARF no 11.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 autoriza o acesso pela Receita Federal a informações bancárias de contribuintes, sem necessidade de prévia autorização judicial. Não há quebra de sigilo bancário, mas transferência deste, permanecendo as autoridades tributárias obrigadas ao sigilo fiscal, conforme reconhecido pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os elementos de prova coligidos pela fiscalização são suficientes para sustentar as acusações. Compete ao sujeito passivo fazer prova em sentido contrário, não cabendo ao órgão julgador suprir deficiência probatória mediante diligências.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
Caracterizam-se como omissão de receita valores creditados em conta bancária em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos. O artigo 42 da Lei no 9.430/96 estabelece presunção legal relativa, passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. LUCRO ARBITRADO. REGIMES DISTINTOS. ARTIGO 534 DO RIR/99 INAPLICABILIDADE NO LUCRO PRESUMIDO.
O artigo 534 do RIR/99, que prevê dedução do custo do imóvel devidamente comprovado, aplica-se exclusivamente ao regime de lucro arbitrado de empresas imobiliárias. Pessoa jurídica optante pelo lucro presumido submete-se às regras deste regime, não podendo invocar normas específicas do arbitramento. A distinção entre os regimes não é meramente terminológica, mas substancial, com arcabouços normativos próprios e incompatíveis.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE DEPÓSITOS.
CHEQUES DEVOLVIDOS. Devem ser excluídos da apuração os valores correspondentes a cheques depositados e posteriormente devolvidos, comprovados pelos extratos bancários.
FINANCIAMENTOS. A identificação, apenas, de créditos de financiamento do Sistema Financeiro Imobiliário, é insuficiente para descaracterizar os depósitos bancários como ingresso de receitas se o sujeito passivo exerce atividade imobiliária, consistente em construção e venda de imóveis.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO REGULAR.
A multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 aplica-se aos lançamentos de ofício, não exigindo comprovação de evidente intuito de fraude. A Súmula CARF no 14 refere-se à qualificação da multa, não à sua aplicação na forma simples.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720551/2011-17
ACÓRDÃO
1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTE ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
NOVOS ARGUMENTOS DE DEFESA ACERCA DE MATÉRIA IMPUGNADA
DEDUZIDOS APENAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a
própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo
apenas via recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada"
significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é
apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo,
no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados
pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência
não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não
tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal. Precedente da 1a
Turma da CSRF (Acórdão no 9101-00.514).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário, e não há que se falar em desídia pelo transcurso do tempo
quando o direito não poderia ter sido exercitado. Súmula CARF no 11.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
2
A Lei Complementar no 105/2001 autoriza o acesso pela Receita Federal a
informações bancárias de contribuintes, sem necessidade de prévia
autorização judicial. Não há quebra de sigilo bancário, mas transferência
deste, permanecendo as autoridades tributárias obrigadas ao sigilo fiscal,
conforme reconhecido pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e
2.859.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os elementos de prova coligidos pela fiscalização são suficientes para
sustentar as acusações. Compete ao sujeito passivo fazer prova em sentido
contrário, não cabendo ao órgão julgador suprir deficiência probatória
mediante diligências.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
Caracterizam-se como omissão de receita valores creditados em conta
bancária em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente
intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem
dos recursos. O artigo 42 da Lei no 9.430/96 estabelece presunção legal
relativa, passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete
ao sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. LUCRO ARBITRADO. REGIMES DISTINTOS. ARTIGO 534
DO RIR/99 INAPLICABILIDADE NO LUCRO PRESUMIDO.
O artigo 534 do RIR/99, que prevê dedução do custo do imóvel
devidamente comprovado, aplica-se exclusivamente ao regime de lucro
arbitrado de empresas imobiliárias. Pessoa jurídica optante pelo lucro
presumido submete-se às regras deste regime, não podendo invocar
normas específicas do arbitramento. A distinção entre os regimes não é
meramente terminológica, mas substancial, com arcabouços normativos
próprios e incompatíveis.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EXCLUSÃO DE DEPÓSITOS.
CHEQUES DEVOLVIDOS. Devem ser excluídos da apuração os valores
correspondentes a cheques depositados e posteriormente devolvidos,
comprovados pelos extratos bancários.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
3
FINANCIAMENTOS. A identificação, apenas, de créditos de financiamento
do Sistema Financeiro Imobiliário, é insuficiente para descaracterizar os
depósitos bancários como ingresso de receitas se o sujeito passivo exerce
atividade imobiliária, consistente em construção e venda de imóveis.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO REGULAR.
A multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96
aplica-se aos lançamentos de ofício, não exigindo comprovação de
evidente intuito de fraude. A Súmula CARF no 14 refere-se à qualificação da
multa, não à sua aplicação na forma simples.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer
integralmente do Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que
votou por não conhecer dos argumentos relativos a “cheques devolvidos” e “financiamentos” em
razão de preclusão; (ii) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada; e (iii) no mérito,
por maioria de votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir dos lançamentos
os valores relativos a cheques devolvidos, no total de R$ 281.986,50, vencido o Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca (relator) que votou por dar provimento parcial em maior extensão para excluir
também os valores relativos a financiamentos, no total de R$ 1.772.384,23. Designada para redigir
o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
4
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 551/563
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 427/441, mantendo o
crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente relatório trata de MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL.
Através do confronto da referida movimentação com RECEITA DECLARADA pela
Impugnante a Autoridade Tributária apurou diferenças a pagar de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Os anos calendários aos quais se referem tais diferenças são 2006 e 2007. O crédito
tributário constituído (folha 2) perfez o montante de R$ 3.087.692,40. Os Autos de
Infração com o respectivo Relatório Fiscal constam nas folhas 2 e 372-425. A Impugnação
consta nas folhas 427-441.
INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
A Autoridade Tributária informou e alegou:
QUE houve omissão de receitas da atividade.
QUE tais receitas foram escrituradas (fls. 179 a 279) e não declaradas (fls. 280 a
303 e fls. 304 a 328), conforme Livro Caixa (fls. 179 a 279) e Planilha (fl. 329).
QUE intimou (fl. 3) a Impugnante a apresentar seus extratos bancários e que esta
não o fez (fl. 5).
QUE em função disso, solicitou (fls. 6 a 17) tal informação aos bancos.
QUE após conciliar os referidos extratos (fls. 49 a 178 e 330 a 371) intimou (fls. 18
a 46) e reintimou (fls. 47 e 48) a Impugnante a comprovar origem de depósitos.
QUE não houve comprovação.
QUE houve omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
INFORMAÇÕES DA IMPUGNANTE
A Impugnante informou:
PRELIMINAR – SIGILO BANCÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE
QUE segundo atual entendimento do plenário do STF, exarado em julgamento de
RE 389808/PR, a RFB não pode ter acesso direto a dados bancários de contribuintes.
QUE por este motivo o crédito constituído deve ser declarado insubsistente.
QUE há diversos dispositivos legais que tratam do tema.
DEDUÇÃO DE CUSTO DE IMÓVEL – NULIDADE OU DILIGÊNCIA
QUE conforme artigo 534 do RIR, na apuração dos tributos devidos não houve
dedução de custos de imóveis.
QUE a impugnante entende que custos posteriores à venda de unidades devem
ser deduzidos.
QUE em função disso o crédito constituído deve ser anulado ou baixado em
diligência a fim de serem realizadas as referidas deduções.
NÃO COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
5
QUE a presunção de omissão de receita deve estar fundada em elementos
sólidos.
QUE para a ocorrência do fato gerador deve haver base legal imponível do
imposto.
QUE não ocorrendo isto o crédito tributário deve ser invalidado.
QUE é improcedente lançamento exclusivamente baseado em valores constantes
em extratos bancários.
QUE estes, por si só, não autorizam presunção de omissão de receitas.
EXCLUSÃO DE DEPÓSITOS – TRANSFERÊNCIAS – DILIGÊNCIA
QUE deve haver exclusão de valores decorrentes de transferências de outras
contas da própria impugnante, conforme termos do § 30 do art. 287 do RIR/99 e do art.
42, § 3°, I, da Lei n° 9.430/96.
QUE para tanto deve ser realizada diligência.
MULTA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE
QUE há inexistência de comprovação de evidente intuito de fraude.
QUE em nenhuma parte do auto de infração resta comprovado, e sequer
alegado, eventual intuito de fraude da empresa autuada.
QUE o intuito de fraude não pode ser presumido.
3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Anos 2006 e 2007
SIGILO BANCÁRIO
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes em
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e o exame for considerado
indispensável, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte da administração
tributária não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, pois em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam as autoridades tributárias por dever de
ofício.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE
Satisfeitos requisitos legais e não ocorrida causas de nulidade não há que se falar em
anulação de constituição de crédito tributário.
DEDUÇÃO DE CUSTO DE IMÓVEL
O ônus de demonstrar custos incorridos é do sujeito passivo. Não havendo demonstração,
não há que se falar em direito de dedução de custos de imóveis.
O artigo 534 do RIR, que tem matriz legal no art. 49 da Lei no 8.981/95, encontra-se
revogado pelo art. 16 da Lei 9.249/95.
CONSTITUCIONALIDADE
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre
constitucionalidade de leis.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Caracterizam-se como omissão de receita valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais titular, pessoa
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
origem de recursos. O ônus de comprovar transferências entre contas bancárias da própria
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
6
pessoa jurídica em procedimento de tributação de depósitos bancários de origem não
comprovada é do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício de 75% está embasada no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que reedita e reforça
os argumentos da sua impugnação, com base nos tópicos assim resumidos:
 Prejudicial de mérito:
 Ocorrência de prescrição intercorrente
 Mérito:
 Inconstitucionalidade do acesso aos dados bancários e quebra
indevida de sigilo
 Ilegalidade dos lançamentos fixados com base nos extratos de
depósitos bancários
 Impossibilidade de inversão do ônus da prova
 Conversão do julgamento em diligência para estudo contábil
 Inexistência da dedução da receita bruta trimestral do custo
comprovado dos imóveis
 Necessidade de exclusão dos depósitos decorrentes de transferência
de outras contas da própria PJ
 Excessos identificados no laudo pericial contábil
 Multa de ofício: inexistência de comprovação de evidente intuito de
fraude
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com a exceção que será trata adiante.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
7
7.Cumpre observar que a matéria atinente aos créditos identificados no laudo
pericial contábil como relativos a cheques devolvidos e financiamentos não foi desenvolvida na
impugnação de fls. 427/441, revelando clara inovação recursal, representando linha defensiva
inteiramente nova em relação ao processo administrativo inicial.
8.Como é cediço, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação às matérias agora trazidas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
9.Nesse contexto, em se constatando que o Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso no tema objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação
do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
10.A Recorrente alega que ocorreu prescrição intercorrente no processo
administrativo, argumentando que:
 A impugnação foi protocolada em 17.03.2011 e o acórdão proferido apenas
em 19.02.2019, decorrendo aproximadamente 8 anos.
 Não existe norma que confira prazo ilimitado à Fazenda para decidir
impugnações e recursos.
 A demora gera acúmulo de juros que ultrapassam o valor principal.
 Aplica-se por analogia o artigo 174 do CTN, considerando que o crédito já
estava constituído (apenas a exigibilidade suspensa).
 A prescrição intercorrente fundamenta-se nos princípios da eficiência,
segurança jurídica e razoável duração do processo.
 Cita doutrina de Paulo de Barros Carvalho diferenciando constituição
(lançamento) de exigibilidade, sustentando que as impugnações apenas
suspendem a exigibilidade, não a constituição do crédito.
11.Como se sabe, a apresentação de impugnação implica na suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
8
12.Segundo ensina Nelson Neri Junior1, “a prescrição é causa extintiva do direito ou
da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem
exercitar seu direito”. Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter
sido exercitado.
13.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex vi da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
INCONSTITUCIONALIDADE DO ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS E QUEBRA INDEVIDA DE SIGILO
14.Em síntese, a Recorrente defende a inconstitucionalidade do acesso direto aos
dados bancários pela Receita Federal, citando o RE 389808/PR (julgado em 15.12.2010) que
vedava tal acesso sem ordem judicial.
15.No entanto, o Pretório Excelso, ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859, de
relatoria do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de 24.02.2016, se pronunciou quanto à
constitucionalidade dos dispositivos insculpidos na Lei Complementar no 105, de 2001, assentando
a desnecessidade de prévia autorização judicial para acesso às informações bancárias do
contribuinte, em acórdão de cuja ementa se destacam os seguintes excertos:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386,
2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições
financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da
ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei
Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial.
Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus
decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito
fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de
pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar).
Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento
de informações bancárias. Art. 1o da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de
quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial
da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação
que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390,
2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes.
(...)
4.Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas
com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou
circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um
determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de

1 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista
dos Tribunais, 2006, p. 190
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
9
sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista,
exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5.A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever
fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as
ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso
que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento
fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 de extrema
significância nessa tarefa.
(...)
ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS FIXADOS COM BASE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS /
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
16.Sustenta a Recorrente a ilegalidade do lançamento baseado exclusivamente em
depósitos bancários, argumentando que que a mera análise de extratos bancários não comprova
omissão de receitas.
17.Pois bem, a identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o
titular, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
10
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
18.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
19.Desse modo, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
presunção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
20.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época
dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo
374 do CPC/2015), litteris:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA TRIMESTRAL DO CUSTO COMPROVADO DOS IMÓVEIS
21.Apregoa a Recorrente o direito à dedução de custos de imóveis com base no art.
534 do RIR (Decreto 3.000/99), incluindo custos posteriores à venda em operações durante
construção, litteris:
Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta trimestral o custo
do imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art. 49, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou cujo
recebimento esteja previsto para o próprio trimestre (Lei no 8.981, de 1995, art. 49,
parágrafo único, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).

22.O art. 607 do RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 2018), trilhou na mesma direção, in
verbis:
Art. 607. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzido da receita bruta trimestral o custo do
imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art. 49, caput ; e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o ).
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
11
§ 1o O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou cujo
recebimento esteja previsto para o próprio trimestre (Lei no 8.981, de 1995, art. 49,
parágrafo único ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ).
§ 2o Não deverão ser computadas para fins de apuração da base de cálculo de que trata o
caput as receitas a que se refere o § 3o do art. 605 .
23.Referidos dispositivos regulamentares foram erigidos com suporte no art. 49 da
Lei no 8.981, de 1995, com idêntica redação:
Art. 49. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios em
condomínio terão seus lucros arbitrados deduzindo-se da receita bruta o custo do imóvel
devidamente comprovado.
Parágrafo único. O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou cujo
recebimento esteja previsto para o próprio mês.
24.Contrariamente ao afirmado pela decisão de piso, não se vislumbra que o regime
especial de tributação a que alude o art. 49 da Lei no 8.981, de 1995, tenha sido tacitamente
revogado pelo art. 16 da Lei no 9.249, de 1995, assim enunciado:
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos de
vinte por cento.
Parágrafo único. No caso das instituições a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, o percentual para determinação do lucro arbitrado será
de quarenta e cinco por cento.
25.A Recorrente invoca o artigo 534 do RIR/99 como se este constituísse regra de
aplicação universal para todas as empresas do ramo imobiliário, independentemente do regime
de tributação adotado. Para enfrentar adequadamente esta pretensão, faz-se necessário
compreender a evolução legislativa e a estrutura sistemática das normas que disciplinam o
arbitramento do lucro.
26.Por ocasião da edição da Lei 8.981, de 1995, o legislador construiu sistema
específico para apuração do lucro arbitrado, estabelecendo no artigo 48 regra geral aplicável à
generalidade das pessoas jurídicas e, nos artigos subsequentes, regras especiais para
determinadas atividades econômicas. O artigo 48 dispunha que o lucro arbitrado, quando
conhecida a receita bruta, seria determinado mediante aplicação de percentual de quinze por
cento sobre a receita bruta auferida, com variações percentuais conforme a atividade
desenvolvida.
27.O artigo 49 da mesma lei estabeleceu regra específica para pessoas jurídicas
dedicadas à venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos
e à incorporação de prédios em condomínio. Para estas atividades, o lucro arbitrado seria
determinado não mediante aplicação de percentual sobre a receita bruta, mas deduzindo-se da
receita bruta o custo do imóvel devidamente comprovado. Tratava-se de reconhecimento de que
as atividades imobiliárias possuem estrutura de custos peculiar, na qual o custo de aquisição ou
construção do imóvel representa parcela muito significativa da receita de venda, de modo que a
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
12
aplicação de simples percentual sobre a receita bruta conduziria a distorções expressivas na
tributação.
28.Posteriormente, a Lei 9.249, de 1995, em seu artigo 16, estabeleceu nova
redação para a regra geral do lucro arbitrado, dispondo que este seria determinado mediante
aplicação, sobre a receita bruta quando conhecida, dos percentuais fixados no artigo 15,
acrescidos de vinte por cento. O artigo 15, por sua vez, estabelecia os percentuais de presunção
do lucro para fins do regime de lucro presumido, que variam conforme a atividade desenvolvida.
29.A questão que se coloca é se o artigo 16 da Lei 9.249, de 1995, teria revogado
tacitamente o artigo 49 da Lei 8.981, do mesmo ano, de modo que o arbitramento das empresas
imobiliárias deveria seguir a regra geral de aplicação de percentual sobre a receita bruta, ou se
ambas as normas convivem harmonicamente no ordenamento jurídico, aplicando-se a regra
especial às atividades imobiliárias e a regra geral às demais atividades.
30.O próprio artigo 36, inciso V, da Lei 9.249 é extremamente revelador quanto à
intenção legislativa. Ao enumerar expressamente os dispositivos da Lei 8.981 que estariam
revogados, o legislador mencionou o artigo 48, que continha a regra geral anterior do
arbitramento, mas silenciou completamente quanto ao artigo 49, que contém a regra especial
para atividades imobiliárias. Este silêncio eloquente não pode ser interpretado como mero
esquecimento do legislador, mas como deliberada opção por manter vigente a regra especial. A
presunção de racionalidade do legislador impõe que se reconheça que a não inclusão do artigo 49
no rol de dispositivos expressamente revogados decorreu de intenção deliberada de mantê-lo
vigente.
31.A estrutura sistemática do RIR/99, que consolidou a legislação tributária então
vigente, corrobora este entendimento. O Decreto 3.000, de 1999, dedicou seção específica ao
lucro arbitrado, na qual estabeleceu no artigo 532 a regra geral de arbitramento mediante
aplicação de percentuais sobre a receita bruta, e no artigo 534 a regra especial para empresas
imobiliárias mediante dedução do custo devidamente comprovado. Se o Poder Executivo, ao
exercer sua competência regulamentar, entendesse que o artigo 49 da Lei 8.981 teria sido
revogado, não teria incluído seu conteúdo no Regulamento do Imposto de Renda. O mesmo se
repetiu com o art. 607 do RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 2018).
32.Portanto, o entendimento correto é no sentido de que os artigos 532 e 534 do
RIR/99, que reproduzem respectivamente o artigo 16 da Lei 9.249 e o artigo 49 da Lei 8.981,
integram sistema harmônico de arbitramento, no qual a regra geral aplica-se às atividades
econômicas em geral e a regra especial aplica-se às atividades imobiliárias. Não há revogação
tácita, mas coexistência de norma geral e norma especial que se complementam na regulação
integral da matéria. Nesse sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
13
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS.
NÃO COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO. CÁLCULO DO
LUCRO ARBITRADO MEDIANTE APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES LEGAIS.
O arbitramento de lucro de pessoa jurídica dedicada a operações imobiliárias, quando não
há conhecimento ou comprovação dos custos, deve ser efetuado na forma do artigo 16 da
Lei n° 9.249/95, ou seja, mediante aplicação do coeficiente legal de 9,6% sobre a receita
apurada.
(Acórdão 9101-006.150)
33.Ocorre que, no caso concreto dos autos, a discussão sobre a vigência do artigo
534 do RIR possui caráter meramente cerebrino, vez que a Recorrente não foi tributada pelo
regime de lucro arbitrado, mas pelo regime de lucro presumido, ao qual aquela norma
simplesmente não se aplica.
34.De fato, a distinção entre os regimes de tributação do lucro presumido e do
lucro arbitrado não é meramente terminológica ou formal, mas substancial e estruturante de todo
o sistema de tributação das pessoas jurídicas. O lucro presumido constitui forma de tributação
simplificada opcional, na qual a pessoa jurídica, atendidos os requisitos legais, pode optar por
presumir seu lucro mediante aplicação de percentuais sobre a receita bruta, dispensando-se de
manter escrituração contábil completa. Trata-se de regime que privilegia a praticabilidade da
arrecadação tributária mediante presunções legais favoráveis ao contribuinte, que abdica do
direito de deduzir integralmente seus custos e despesas em troca da simplificação de obrigações
acessórias.
35.O lucro arbitrado, diversamente, constitui regime de tributação excepcional
imposto pela autoridade administrativa quando verificadas hipóteses taxativamente previstas em
lei que tornam impossível ou inviável a apuração do lucro real. Configura técnica substitutiva
utilizada em situações anormais, nas quais o contribuinte descumpriu obrigações legais ou a
escrituração apresenta vícios que impedem a determinação adequada da base de cálculo. Em
regra, não se trata de opção do contribuinte, mas de imposição legal decorrente de circunstâncias
que inviabilizam a tributação pelos métodos ordinários2.
36.Cada regime de tributação possui seu arcabouço normativo próprio, com regras
específicas de apuração da base de cálculo, percentuais aplicáveis, obrigações acessórias e
consequências jurídicas. Pretender aplicar regra específica do lucro arbitrado a situação de lucro
presumido implica desconsiderar a sistemática legal e criar terceiro regime híbrido inexistente no
ordenamento jurídico.
37.In casu, conforme se depreende da leitura dos autos de infração de fls. 372/422
e Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativas aos anos-
calendário de 2006 e 2007, a Recorrente optou expressamente pelo regime de tributação com
base no lucro presumido. Esta opção foi manifestada mediante declaração formal perante a
Administração Tributária e produziu efeitos jurídicos que vincularam tanto o contribuinte quanto o

2 L. 8.981/1995: “Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: (...) § 1o Quando conhecida a
receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do Imposto de Renda correspondente com base
nas regras previstas nesta seção. (...)”
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
14
fisco durante todo o período de apuração. A opção pelo lucro presumido não foi questionada,
alterada ou invalidada em momento algum do procedimento fiscal ou do contencioso
administrativo.
38.Vale dizer, a autoridade fiscal, ao constituir o crédito tributário mediante
lançamento de ofício, não arbitrou o lucro da Recorrente. O procedimento adotado foi
substancialmente diverso. Identificou-se omissão de receitas mediante confronto entre valores
creditados em contas bancárias, receitas escrituradas e receitas declaradas, procedendo-se à
tributação das receitas omitidas segundo as regras aplicáveis ao regime efetivamente adotado
pela contribuinte, qual seja, o lucro presumido. Aplicaram-se os percentuais de presunção
previstos na legislação para as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, mantendo-se a
coerência com o regime tributário escolhido pela própria empresa contribuinte.
39.A distinção não é meramente procedimental. A base legal da tributação reside
nos artigos 516 e seguintes do RIR/99, que disciplinam o lucro presumido, e não nos artigos 531 e
seguintes, que tratam do lucro arbitrado. A natureza jurídica do lançamento, os fundamentos
legais invocados e o procedimento de apuração da base de cálculo são integralmente diversos
daqueles aplicáveis ao arbitramento. Pretender que se aplique ao lucro presumido regra específica
do lucro arbitrado equivaleria a admitir que o contribuinte pudesse escolher, a posteriori, em sede
de impugnação ou recurso, qual regime de tributação lhe seria mais favorável, combinando
elementos de regimes diversos conforme sua conveniência. Tal interpretação conduziria ao
completo desvirtuamento do sistema tributário e à insegurança jurídica generalizada.
40.O princípio da legalidade tributária, em sua dimensão de tipicidade cerrada,
impõe que a tributação seja realizada exatamente nos termos previstos em lei, sem margem para
interpretações que ampliem ou reduzam a base de cálculo mediante combinação de elementos
normativos incompatíveis. A base de cálculo do lucro presumido é determinada mediante
aplicação de percentuais legais sobre a receita bruta, sem qualquer previsão de dedução de
custos. Esta é precisamente a característica distintiva fundamental deste regime em relação ao
lucro real.
41.Nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
(...)
ARBITRAMENTO. EMPRESAS IMOBILIÁRIAS. REGRA ESPECÍFICA.
O ordenamento jurídico consolidou um sistema de arbitramento que comporta a
existência de uma regra geral, para apuração da base de cálculo quando conhecida a
receita bruta, com base no art. 16 da Lei no 9.249, de 1995 (art. 532 do RIR/99), no qual se
aplica um coeficiente variável sobre a receita bruta a depender do ramo de atividade da
empresa para determinar a base de cálculo, e regras específicas, dentre as quais a prevista
para empresas imobiliárias, com base no art. 49 da Lei no 8.981, de 1995, do qual não se
fala em coeficiente sobre a receita bruta, mas sobre a receita bruta deduzida do custo de
aquisição do imóvel. São parte da construção do sistema do regime de tributação,
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
15
convivem harmonicamente e dispõem sobre procedimento para apuração do lucro
arbitrado.
(Acórdão no 9101-002.975, j. 06.07.2017)
42.Ademais, ainda que se pudesse superar as incompatibilidades anteriormente
expostas entre o regime tributário efetivamente aplicável à Recorrente e a norma por ela
invocada, o pleito de dedução de custos esbarraria em óbice intransponível de natureza
probatória. A Recorrente não apresentou, em momento algum do procedimento fiscal ou do
contencioso administrativo, qualquer demonstrativo dos custos de aquisição ou construção dos
imóveis supostamente vendidos nos exercícios fiscalizados.
43.O artigo 534 do RIR/99 é expressíssimo ao estabelecer que a dedução da receita
bruta somente pode ocorrer em relação ao custo do imóvel “devidamente comprovado”. A
norma não faculta à autoridade administrativa presumir, estimar ou arbitrar custos. Exige
comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva
ocorrência dos dispêndios alegados.
44.A comprovação de custos de construção ou aquisição de imóveis demanda
apresentação de farta documentação, que inclui tipicamente notas fiscais de aquisição de
materiais de construção, contratos com empresas construtoras ou empreiteiras, folhas de
pagamento de funcionários alocados às obras, comprovantes de recolhimento de encargos sociais
e trabalhistas, apólices de seguro das edificações em construção, projetos arquitetônicos e
complementares aprovados pelos órgãos competentes, alvarás e licenças de construção, habite-
se, anotações de responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos, certidões de matrícula dos
imóveis demonstrando a incorporação das benfeitorias, entre inúmeros outros documentos.
45.Tratando-se de custos de aquisição de imóveis para revenda, a comprovação
exige apresentação de escrituras públicas de compra e venda, certidões de matrícula atualizadas,
comprovantes de pagamento do preço, comprovantes de recolhimento do Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), eventual financiamento obtido para a aquisição com
respectivos contratos e comprovantes de pagamento das prestações, laudos de avaliação quando
pertinentes, entre outros documentos. A escrituração contábil regular constitui elemento
essencial, mas não suficiente, para comprovação de custos. Os lançamentos contábeis devem
estar lastreados em documentação de suporte que comprove a efetiva ocorrência das operações
registradas. Não basta afirmar que determinado custo foi incorrido. É imprescindível demonstrá-lo
mediante apresentação dos documentos probatórios correspondentes.
46.A Recorrente não apresentou absolutamente nenhum destes documentos. Não
juntou sequer uma única nota fiscal de aquisição de material de construção, um único contrato
com prestador de serviços, uma única folha de pagamento de funcionário de obra, uma única
certidão de matrícula de imóvel. A alegação de existência de custos dedutíveis permaneceu
inteiramente no plano da abstração, sem qualquer lastro probatório concreto. A impugnação e o
recurso voluntário limitaram-se a invocar genericamente o direito à dedução de custos com
fundamento no artigo 534 do RIR/99, sem sequer quantificar o montante dos custos
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
16
alegadamente incorridos. Não se informou quanto teria sido gasto na construção de cada
empreendimento, qual o custo unitário de cada unidade vendida, qual a composição destes custos
entre materiais, mão de obra, encargos e demais rubricas. A completa ausência de especificação e
quantificação dos custos alegados já seria suficiente, por si só, para inviabilizar o acolhimento da
pretensão.
47.O ônus da prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do
direito da Fazenda Nacional compete ao sujeito passivo da obrigação tributária. Esta regra
elementar de direito processual, consagrada no artigo 333, inciso II do CPC/1973 (atualmente
estampada no inciso II do artigo 373 do CPC/2015)3, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, possui fundamento lógico irrefutável. Quem alega a existência de fato que
modifica a base de cálculo do tributo deve comprová-lo mediante apresentação de prova
suficiente e adequada.
48.No contencioso administrativo fiscal, a distribuição do ônus da prova orienta-se
pelo princípio segundo o qual compete à autoridade administrativa comprovar a ocorrência do
fato gerador e a quantificação da base de cálculo do tributo, enquanto compete ao sujeito passivo
comprovar a existência de fatos que afastem, reduzam ou extingam a obrigação tributária. A
existência de custos dedutíveis enquadra-se inequivocamente nesta última categoria,
configurando fato modificativo da base de cálculo cuja prova incumbe ao contribuinte.
EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS DA PJ
49.Neste tópico, a Recorrente solicita a exclusão dos depósitos decorrentes de
transferências entre contas da própria empresa, com base no art. 287, §3o do RIR/99 e art. 42,
§3o, I da Lei 9.430, de 1996.
50.Quanto às supostas transferências entre contas de titularidade da empresa, com
acerto a decisão recorrida ao salientar que "A Impugnante não identificou em sua impugnação
quais depósitos incluídos na autuação seriam decorrentes de transferência entre outras contas da
própria pessoa jurídica. Limitou-se apenas a solicitar sem indicação alguma a referida exclusão.
Cabe ao sujeito passivo, não só na fase de constituição do crédito tributário, mas, também, na fase
de litígio, o ônus de demonstrar de forma individualizada transferências que se enquadrem nos
dispositivos indicados".
51.A deficiência probatória sequer foi suprida por ocasião do RV, que se limitou a
repetir as singelas alegações apresentadas na impugnação e devidamente apreciadas pela
instância a quo, cujos fundamentos são adotados como razão de decidir.
MULTA DE OFÍCIO

3 CPC/1973: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
17
52.Nesta rubrica, a Recorrente se insurge contra a multa de ofício, defendendo, em
resumo, que “o excesso encontra-se exatamente pela aplicação sem contexto de multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sem que fosse apreciado o intuito de fraude, o que configura-se ilegal,
eis que a própria Lei n° 9.430/1996 é subordinada à Constituição, que regulamenta os princípios do
não confisco, da capacidade contributiva e da razoabilidade (artigo 150)”, e que, de acordo com a
Súmula CARF no 14, "A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo”.
53.Contudo, como bem ponderado pela decisão guerreada, “Há evidente equívoco
da Impugnante ao alegar que para a aplicação da multa prevista em tal dispositivo tenha de haver
comprovação de evidente intuito de fraude. Para invocação de tal dispositivo basta que o
procedimento de constituição do crédito tributário tenha sido de ofício, que é o caso aqui
analisado”.
54.Aliás, a própria Súmula CARF no 14, invocada pela Recorrente, é categórica ao se
referir à qualificação da multa, o que não é o caso dos autos, visto que a penalidade foi aplicada na
sua forma simples (75%), e não na qualificada (150%, no percentual da época).
55.No mais, a penalidade foi aplicada com base em legislação validade e eficaz, e,
em relação às alegadas inconstitucionalidades, impende relembrar o disposto no artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás,
estabelecido na Súmula CARF no 24 e no artigo 98, caput, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 20235.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA ESTUDO CONTÁBIL
56.Os elementos de prova coligidos pela fiscalização são hábeis para sustentar as
acusações, cabendo ao interessado fazer prova em sentido contrário. Não compete ao órgão
julgador suprir a eventual deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de
regra, cabem em situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que
demandam complementação ou esclarecimentos adicionais, o que não é o caso dos autos.
EXCESSOS IDENTIFICADOS NO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL
57.Tendo sido vencido em relação ao não conhecimento da matéria relativa a
cheques devolvidos e financiamentos, passo a examinar-lhe o mérito.

4 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
5 RICARF, artigo 98: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
18
58.A Recorrente apresenta parecer técnico contábil demonstrando dois tipos de
excessos: (1) cheques depositados e devolvidos: R$ 281.576,50; e (2) créditos de financiamentos:
R$ 1.772.384,23 (fls. 612/619).
59.Importa notar que, de fato, os extratos bancários da conta 139.597-1 da agência
3109 do Banco Bradesco, carreados às fls. 143/178, indicam que parte dos cheques relacionados
pela fiscalização no demonstrativo de fls. 330/370 foram devolvidos, no montante de R$
281.986,50, de modo que devem ser excluídos da apuração, a saber:

60.De outra parte, no que toca aos valores que alegadamente decorreriam de
crédito de financiamento, “considerados também como receitas tributáveis os valores constantes
nos extratos da conta corrente da Caixa Econômica Federal — CEF, agência N° 22, conta N°
5061479, com a identificação do histórico do crédito de ‘C VAL FIN’, que corresponde a ‘Crédito de
Valor de Financiamento’”, cabe reconhecer que, apesar de a Recorrente não ter se esforçado para
comprovar que a sigla mencionada de fato representaria valores financiados, por meio de
pesquisa na internet é possível encontrar diversos documentos oficiais que fazem menção ao fato
de realmente se referir a crédito decorrente de operação de financiamento do Sistema Financeiro
Imobiliário, como exemplificam os seguintes excertos:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
19

(Acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho – TST no
julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança,
processo TST-RO-10484-29.2015.5.18.0000, j. 07.03.2017,
disponível nesta data em:
https://consultadocumento.tst.jus.br/consultaDocumento/ac
ordao.do?anoProcInt=2016&numProcInt=181227&dtaPublica
caoStr=10/03/2017%2007:00:00&nia=6850018)
(...)

(Acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da
União – TCU no julgamento do Recurso de Reconsideração,
processo TC 013.137/2022-0, j. 14.08.2024, disponível em:
https://www.tcu.gov.br/atas/2024/PLENARIO/TCU_ATA_0_N_
2024_33.PDF)
61.Portanto, considerando que tais importâncias, apesar de não representarem o
ingresso de receitas, compuseram o demonstrativo fiscal de fls. 330/370, devem ser excluídas no
lançamento, no montante de R$ 1.772.384,23, a saber:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
20

CONCLUSÃO
62.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, (i) conheço parcialmente do
Recurso Voluntário; (ii) rejeito a preliminar suscitada; e, tendo sido vencido em relação ao não
conhecimento da matéria atinente a “cheques de devolvidos” e “financiamentos”, dou parcial
provimento ao recurso para o fim de excluir dos lançamentos os valores de R$ 281.986,50 e R$
1.772.384,23, relativos a cheques devolvidos e financiamentos, respectivamente.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso voluntário relativamente às alegações acerca de “cheques devolvidos” e de
“financiamentos”, bem como em seu entendimento favorável ao provimento do recurso
voluntário com respeito à exclusão dos valores relativos a financiamentos, no total de R$
1.772.384,23. A maioria do Colegiado conheceu integralmente do recurso voluntário e deu
provimento parcial ao recurso voluntário em menor extensão, rejeitando a pretensão de exclusão
de valores acerca de “financiamentos”.
Como bem observa o I. Relator, os temas “cheques devolvidos” e “financiamentos”
não foram desenvolvidos na impugnação, mas apenas em recuso voluntário. Contudo, não se
trata, ali, de matérias, mas sim de argumentos contrários à presunção de omissão de receitas a
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
21
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, suficientemente combatida em
impugnação, na qual não só foi questionada possibilidade de lançamento com base em extratos
bancários, como também pleiteada a exclusão de valores correspondentes a transferências.
A maioria deste Colegiado tem admitido que novos argumentos sejam trazidos em
recurso voluntário, acerca de matéria controvertida em impugnação, como expresso desde a
declaração de voto apresentada por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.2966:
No mérito do recurso fazendário, esta Conselheira acompanha o I. Relator apenas
em sua conclusão. Isto porque, diversamente do exposto em seu voto, não se
vislumbra, na competência de julgamento dos Colegiados do CARF, a possibilidade
de atuação de ofício com a amplitude referida, além de tal abordagem ser
despicienda neste caso, vez que a Contribuinte trouxe a alegação sob apreciação.
Na visão desta Conselheira, a questão se resolve por inexistir a alegada ofensa ao
art. 17 do Decreto no 70.235/72, por não haver matéria nova trazida em
impugnação, mas apenas novo argumento de defesa. A infração imputada à
Contribuinte, consistente em despesa indevida de correção monetária redutora
do lucro líquido do ano-calendário 1991, foi impugnada em sua inteireza, e em
tais circunstâncias não há vedação, no regramento processual, à complementação
da defesa em sede de recurso voluntário.
São, aqui, adotadas as razões de decidir do precedente no 9101-00.514, que
distingue matéria de fundamentos de defesa, e admite a inovação de argumentos
em sede de recurso voluntário. Assim consta de seu voto condutor, de lavra do
ex-Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem
a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa
contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância
administrativa).. Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar
que a Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso
voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de
mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro em
dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em processo de extinção,
poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas às fases postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da
própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade dos

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e acompanharam o relator, Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, pelas conclusões, conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, o conselheiro e Gustavo Guimarães da Fonseca, divergindo o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que dava provimento ao recurso fazendário.

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
22
atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art.
17 do Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria
não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada":
e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual
devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido
suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo
fiscal.
Esta Conselheira vinha orientando seu entendimento, nesta questão, em razão da
competência atribuída aos órgãos de julgamento administrativo em face de
recurso administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas
em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.3007 melhor explicitou esta
premissa, nos seguintes termos:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em
sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a
exigibilidade desta parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim,
suspensa. Isto porque, como acessório da exigência principal, o questionamento
desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se a exigência principal
for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão
no 9101-004.5998 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação
deste em sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo
a necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos
faltantes ou para correção de eventual inconsistência na apuração,

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
8 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
23
observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a DIPJ,
juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-
fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação de
inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-
as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17
do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também
observou que a Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam ter sido
juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor
do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os
motivos para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
24
de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta uma especificidade.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
25
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário,
que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam
sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo
Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em
impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se
da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$
31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em
recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-
63, pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não
estarem classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não
era procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem
incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a
retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010
conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou
seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas
financeiras do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto
no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16
do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte
em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao
deixar de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
26
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em
litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem
para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão
recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria
não impugnada como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com
fundamento em motivos não questionados, seria passível de ser destacada e
destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação,
para ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
naquele ponto. Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17
do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta
que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos algum
fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em impugnação para
evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de
circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de
fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/649. Logo, se este é o
requisito para formalização daquela exigência específica, também a sua
caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de
fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o
crédito tributário pretendendo a redução da penalidade10 na liquidação ou

9 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
10 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
27
parcelamento em relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela
a autoridade julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também
pode apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em que
perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta
última circunstância, porém, o crédito tributário correspondente à matéria não
impugnada poderá, ainda assim, permanecer com exigibilidade suspensa caso sua
determinação dependa de outra matéria devidamente impugnada, quer em razão
de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada por matéria
impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é
dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja
autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos
questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da
competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que
exista impugnação e, impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é
estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no
contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da decisão em
face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques do
original)
No presente caso, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do
crédito tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os
fundamentos autônomos da exigência, restando estabelecida a competência do
órgão julgador de alterar o lançamento mediante apreciação de argumento de
defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário. Em tais
circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
28
enfrentado pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo
para a complementação de impugnação juntada depois de já proferida a decisão
de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no 70.235/7211 limita sua apreciação à
autoridade julgadora de segunda instância.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(destaques do original)
Também aqui, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do crédito
tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os fundamentos autônomos
da exigência, restando estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
mediante apreciação de argumento de defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário.
Em tais circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento enfrentado
pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo para a complementação de
impugnação juntada depois de já proferida a decisão de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no
70.235/72 limita sua apreciação à autoridade julgadora de segunda instância.
Por tais razões, o recurso voluntário deve ser CONHECIDO.
Com respeito à pretendida exclusão dos valores relativos a financiamentos, no total
de R$ 1.772.384,23, importa observar que a Contribuinte alega operar com construção e venda de
imóveis, razão pela qual, inclusive, questionou os critérios de determinação do lucro tributável a
partir das receitas omitidas. E, neste cenário, o laudo pericial contábil, ao identificar os créditos
promovidos em conta bancária da Contribuinte a título de “valores de financiamento” limita-se a
afirmar a necessidade de exclusão, sem justificar a razão para tanto. Registrou, apenas, que:
Foram considerados também como receitas tributáveis os valores constantes nos
extratos da conta corrente da Caixa Econômica Federal – CEF, agência no 22,
conta no 5061479, com a identificação do histórico do crédito de “C VAL FIN”, que
corresponde a “Crédito de Valor de Financiamento”, como resumo abaixo:
[...]
A Contribuinte, por sua vez, replica esta análise no recurso voluntário sem nada
acrescentar, compreendendo ser suficiente afirmar que a inclusão de valores oriundos de créditos
de financiamento caracterizaria erro material de levantamento da autuação fiscal.
Ocorre que os créditos foram promovidos, justamente, no âmbito da Caixa
Econômica Federal, que além de integrar o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e
o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), centraliza o recolhimento e posterior aplicação de todos
os recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em tais circunsâncias,

11 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.367 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720551/2011-17
29
créditos de “valor de financiamento” não significam, necessariamente, empréstimos contratados
pela Contribuinte, mormente quando se observa a existência de mais de um crédito em uma
mesma data, e a falta de uniformidade dos valores creditados, que muito mais se aproximam de
créditos decorrentes da venda de imóveis a terceiros.
Assim, à míngua de outros elementos a evidenciar a natureza dos valores
creditados, não há razão para admitir sua exclusão dos depósitos bancários que, por falta de
comprovação de sua origem, prestaram-se à presunção de omissão de receitas que autoriza a
exigência dos valores aqui lançados.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário neste
ponto.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 691
DF CARF MF
Original